Tribunal: TJES
Processo: 0000318-89.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-89.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000318-89.2023.8.08.0062

APELANTE: VINICIUS CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vinícius Campos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), com imposição da pena de 25 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão, além do pagamento de 207 dias-multa, em regime inicial fechado.

A denúncia narra a prática de três crimes de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e um crime de furto mediante destreza, todos cometidos em um curto intervalo de tempo na mesma localidade, com modus operandi semelhante.

A defesa requer o reconhecimento do crime continuado (art. 71, do Código Penal) em detrimento do concurso material aplicado na sentença (art. 69, do Código Penal), visando à redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há inovação recursal na tese defensiva de reconhecimento do crime continuado, impedindo o conhecimento do recurso;

(ii) estabelecer se os crimes praticados pelo réu configuram crime continuado, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não se configura, pois a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, pelo Tribunal, conforme art. 617 do Código de Processo Penal e princípios do devido processo legal e individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

O reconhecimento do crime continuado exige a concomitância de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, os crimes foram cometidos no mesmo município, em um curto intervalo de tempo (entre 01h e 03h da madrugada do dia 24/04/2023), com identidade de modus operandi, demonstrando a unidade de desígnios necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Aplicando-se a regra do crime continuado (art. 71, do Código Penal), a pena mais grave é mantida e sofre acréscimo de 1/4 (um quarto), conforme entendimento do STJ sobre frações de aumento por continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 14 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 136 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal não se caracteriza quando a matéria arguida diz respeito à dosimetria da pena, passível de revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O crime continuado exige a presença de requisitos objetivos (mesmo tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), sendo inaplicável o concurso material quando há conexão entre os delitos.

Na continuidade delitiva, a fração de aumento da pena deve ser fixada de acordo com o número de infrações, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 69, 71 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 155, § 4º, II; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 535.812/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/12/2019; STJ, AgRg no HC n. 721.691/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/6/2023; STJ, REsp n. 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017; STJ, AREsp n. 2.321.507/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000318-89.2023.8.08.0062

APELANTE: VINICIUS CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

INOVAÇÃO RECURSAL

Em parecer carreado no ID 11839911, a D. Procuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal.

Nesse contexto, assevera que a tese defensiva de reconhecimento do concurso de crimes na forma de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), em detrimento do concurso material aplicado (artigo 69, do Código Penal), não fora aventada em primeira instância, sendo suscitada apenas no recurso defensivo, configurando clara inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, no aspecto, sob pena de supressão de instância.

Ora, por se tratar de matéria de ordem pública, a dosimetria da pena é passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, pelo Tribunal.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que, em consonância com a disposição contida no art. 617, do Código de Processo Penal, a instância revisora tem o dever de corrigir eventual erro na fixação da pena, independentemente de provocação específica da parte, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

De mais a mais, não há que se falar em supressão de instância, porquanto se trata de recurso interposto ao Tribunal de Justiça no exercício do duplo grau de jurisdição, e não de recurso dirigido a Tribunais Superiores.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VINÍCIUS CAMPOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (ID11661095), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (duas vezes), e art. 155, § 4º, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 207 (duzentos e sete) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da Denúncia (ID 11661021) que, no
dia 2
4 de abril de 2023, por volta das 01h30min
, em frente à praça da ponte, sentido Bairro Niterói, Piúma/ES, o denunciado Vinícius Campos, na companhia de terceiros não identificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios,
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
, subtraíram da
vítima
Larissa Aparecida Alves Oliveira
01 (um) celular Redimi 9, 01 (uma) caixa de som XLS e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), através do uso de um cartão de débito da vítima Larrisa. Outrossim, subtraíram da
vítima Yuri Freira da Cruz
01 (um) par de óculos e 02 (dois) copos marca Stanley.

Ressai que o denunciado Vinícius Campos e seus comparsas abordaram a vítima Larissa Aparecida Alves Oliveira, que estava na companhia do colega Yuri Freire da Cruz e do namorado Thainan Sena Campos, momento em que o denunciado Vinícius e seu comparsa se aproximaram e anunciaram o assalto dizendo: “Silêncio, ninguém grita, isso aqui é um assalto!”. Consta, ainda, que o denunciado Vinícius portava arma de fogo e foi o responsável pela subtração dos objetos das vítimas Larissa Aparecida Alves Oliveira e Yuri Freire da Cruz.

Além disso, no dia
24 de abril de 2023, p
or volta de 01h
, na Rodovia do Sol, próximo ao Rancho dos Queijos, o denunciado Vinícius Campos, na companhia de terceiros não identificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios,
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
, se aproximaram em 01 (um) veículo Fiat Uno branco, desceram do veículo, anunciaram o assalto, renderam a
vítima João Henrique Narcizo Silva
e subtraíram 01 (um) Iphone 08, 01 (um) celular Motorola Moto G ONE e R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, provocando um prejuízo de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Outrossim, no
dia
24
de abril de 20
23, por volta das 03h
, na Rua Tombos, 113, Bairro Itaputanga, o denunciado Vinícius,
mediante destreza
, eis que o denunciado entrou no estabelecimento por um buraco de ventilação, subtraiu chinelos, 03 (três) bombas de bicicleta, produtos alimentícios, cigarros e dinheiro, que estava no caixa, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à
vítima Osias Alves Felix
.

Consta, ainda, que o denunciado foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas como autor dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pelo reconhecimento do concurso de crimes na forma de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), em detrimento do concurso material aplicado (artigo 69, do Código Penal).

Ora, ocorre o
concurso material
de crimes quando o agente pratica dois ou mais
crimes distintos, mediante mais de uma ação
, com fundamento no art. 69, do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao
crime continuado
, previsto no art. 71, do Código Penal, colhe-se do magistério de Ricardo Augusto Schmitt que:

“
A conceituação legal da espécie de crime continuado nos traz requisitos que também se encontram presentes na espécie do concurso material ou real de crimes, pois ambos ocorrem 'quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (...)', porém, a continuidade delitiva se diferencia por exigir:

1º)
que os crimes cometidos sejam da mesma espécie:
crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados;

2º)
que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo:
predomina o entendimento na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias (STF, HCs 107636 e 69896);

3º)
que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar:
permite-se o reconhecimento da espécie de crime continuado entre os delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades vizinhas (limítrofes) (RT 542/455);

4º)
que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução:
exige-se que ocorra identidade quanto ao
modus operandi
do agente ou do grupo;

5º)
que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro:
exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo.” (
in
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

À luz de tal contexto, o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios.
Nesse sentido: “
a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa
” (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019) (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

No caso vertente, verifica-se que os crimes imputados ao denunciado Vinícius Campos foram cometidos em um curto intervalo de tempo (entre 01h e 03h da madrugada do dia 24 de abril de 2023), todos no Município de Piúma/ES, com
modus operandi
idêntico, isto é, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo no caso dos roubos e destreza no furto, visando a subtração de bens alheios.

Ademais, verifica-se que os delitos apresentam liame subjetivo e continuidade delitiva, uma vez que o agente se aproveitou das mesmas circunstâncias favoráveis para perpetuar os crimes. Assim, não se trata de delitos autônomos, mas de continuidade delitiva, tornando inadequada a aplicação do concurso material (art. 69, do CP), pois este pressupõe que as infrações tenham sido cometidas sem conexão entre si.

Portanto, o caso se amolda à figura do crime continuado, devendo ser aplicada a pena de um dos crimes, com o devido aumento, afastando-se o concurso material, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem o crime continuado quando há unidade de desígnios e semelhança fática entre os delitos.

Frente ao exposto, insta salientar que foram fixadas as seguintes penas:

01) Em relação à vítima LARISSA APARECIDA ALVES OLIVEIRA (artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal): 10 (dez) anos 02 (dois) meses 06 (seis) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa;

02) No tocante à vítima YURI FREIRE DA CRUZ (artigo 157, §2°, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal): 11 (onze) anos 10 (dez) meses 17 (dezessete) dias e 109 (cento e nove) dias-multa.

03) Em relação à vítima JOÃO HENRIQUE NARCIZO SILVA (artigo 157, §2°, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal): 10 (dez) anos 06 (seis) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa; e

04) No tocante à vítima OSIAS ALVES FELIX (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal): 02 (dois) anos 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Desta feita, nos moldes do art. 71, do Código Penal, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Impende salientar, ainda, que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva
, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). (AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim sendo, reconhecida a ocorrência de 03 (três) crimes de roubo e 01 (um) crime de furto, aplica-se à pena mais grave, qual seja, 11 (onze) anos, 10 (dez) meses 17 (dezessete) dias e 109 (cento e nove) dias-multa (vítima YURI FREIRE DA CRUZ),
a fração de aumento de 1/
4
(
um quarto
) –
04 infrações
, de modo a fixar a
PENA DEFINITIVA em
14 (quatorze anos), 10 (dez) meses e 06 (seis) dias e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o crime continuado, redimensionando a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.